Tribunal: TJPA
Processo: 0802747-67.2023.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5802 - Guarda
Data de julgamento: 2025-02-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802747-67.2023.8.14.0049

APELANTE: JESSICA IONARA DE OLIVEIRA DA CONCEICAO, FABIO DA SILVA DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa:

apelação cível. Ação de Homologação de Termo de Guarda. Extinção do Processo sem Resolução do Mérito por ausência de Interesse Processual. Melhor Interesse da Criança não observado. Anulação da Sentença. Retorno dos Autos para Regular Processamento. Recurso provido
.

I. CASO EM EXAME

1.Trata-se de apelação interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de homologação de termo de guarda proposta pelo genitor e pela avó materna de uma criança de dois anos, sob o fundamento de ausência de interesse processual e de requisitos legais para a concessão da guarda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em verificar se a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito foi proferida prematuramente, desconsiderando o melhor interesse da criança e a possibilidade de realização de estudo social no curso do feito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O pedido de homologação de guarda compartilhada entre o genitor e a avó materna está embasado no falecimento precoce da mãe da criança e na efetiva prestação de cuidados físicos, emocionais e médicos por parte da avó materna.

4. A extinção do processo sem resolução do mérito foi prematura, tendo em vista que não há óbice legal à realização de estudo social no curso da ação de homologação, sendo essencial ao melhor interesse da criança.

5. A existência de vínculo socioafetivo entre a criança e a avó materna, já evidenciado nos autos, e o consentimento do genitor demonstram que o pedido formulado pelos apelantes atende à proteção integral da criança.

6. A pacificação de conflitos familiares deve ser estimulada pelo Poder Judiciário, não sendo razoável impor óbices procedimentais não previstos em lei, quando há harmonia entre os requerentes e disposição em formalizar uma composição de interesses.
7. Necessária a anulação da sentença para que o processo tenha regular prosseguimento, com a realização do estudo social e análise de mérito pelo juízo de origem.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso conhecido e provido, à unanimidade. Sentença anulada. Determinado o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento

ACÓRDÃO

A
cordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Jessica Ionara de Oliveira da Conceição e Fabio da Silva de Oliveira contra sentença proferida pelo juízo de Santa Izabel nos autos da ação de homologação de termo de guarda (proc. nº 0802747-67.2023.814.0049).

A sentença guerreada foi proferida nos seguintes termos:

“...A concessão de guarda a terceiros como medida excepcionalíssima, deve, ainda, ser precedida de estudos sociais do caso para averiguação e avaliação psicossocial do quadro fático, o que se mostra inviável em simples ação de homologação de avença.

(...)

Por tais razões, é de rigor a extinção do processo por ausência de interesse de agir, porquanto as partes terem manejado ação que não tem amparo legal.

O art. 17 do Código de Processo Civil (CPC) dispõe que para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade.

O interesse de agir se traduz no trinômio necessidade-utilidade-adequação. A referida condição de admissibilidade da demanda, também tratada como pressuposto de validade objetivo, caracteriza-se pela necessidade, utilidade e adequação do provimento jurisdicional pleiteado.

O interesse de agir não restou demonstrado no caso dos presentes autos, seja porque não foi demonstrada a necessidade, seja por inadequação, pois não há idoneidade do processo e do procedimento escolhidos para obtenção da prestação jurisdicional requerida.

(...)

Diante do exposto, por verificar ausência de interesse processual, declaro a EXTINÇÃO DESTE PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 485, VI, do Novo Código de Processo Civil.”

Inconformados, os autores, avó materna e o genitor, interpuseram o presente recurso de apelação aduzindo que, com o falecimento precoce da mãe nos primeiros meses de vida da criança, são necessários cuidados específicos para o desenvolvimento do recém-nascido e em seus primeiros meses de vida que demandam de cuidados médicos e afetivos, sendo tais cuidados também exercidos pela avó. Ademais, restou-se também demonstrada a relação familiar em que convive a criança, consoante certidão de nascimento a qual consta a Sra. Jéssica como avó materna. Salientam que a homologação do acordo consolida situação de fato já existente e resulta no atendimento do melhor interesse da criança e no dever de cuidado familiar, este que já é exercido pelos Apelantes.

Portanto, defendem a necessidade de regularização a guarda de fato em favor da avó materna (mãe socioafetiva), esta que cuida do menor desde seus primeiros meses de vida, inclusive levando-a para acompanhamento médico necessário, exercendo com zelo e cuidado o papel inerente à maternidade, sendo por tal razão inconteste que a guarda atende ao melhor interesse da criança, especialmente ante o falecimento da mãe, sendo tal papel exercido efetivamente pela avó, e possuindo anuência do genitor. Por fim defendem que a sentença afirma ser impossível realizar estudo social em simples ação de homologação de avença, todavia, há sim a possibilidade de realizar o estudo mencionado, sendo prematura a extinção imposta.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

A Procuradoria do Ministério Público exarou parecer pelo provimento do recurso.

É o relatório.

Determino a inclusão do feito em sessão do plenário virtual.

Belém, 15 de janeiro de 2025.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os requisitos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

2.

Razões recursais.

Cinge-se a controvérsia recursal quanto ao acerto ou desacerto da sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito por ausência de interesse processual.

Compulsando os autos, verifica-se que a irresignação dos apelantes reside na negativa da homologação de acordo de guarda onde o genitor decide, por livre manifestação de vontade, fixar a guarda compartilhada da criança Pietro, atualmente com dois anos de idade, entre ele e a avó materna da criança, a Sra. Jessica Ionara de Oliveira da Conceição, fixando também o domicílio de referência da avó materna, ressaltando que a genitora da criança faleceu em 13 de setembro de 2023.

Conforme bem ressaltou a Douta Procuradoria do Ministério Público em seu parecer, patente que assiste razão os recorrentes, pois não há óbice à realização de estudo social para melhor observar o interesse da criança e a constituição familiar, além do mais, já está evidente que a avó materna é responsável pelos cuidados com o infante, deixando claro um vínculo afetivo entre os dois.

Importa ainda ressaltar que o Judiciário busca a pacificação de conflitos, devendo incentivar a conciliação e acordo entre as partes, sendo incoerente criar óbices onde os requerentes já estão apresentando uma composição harmônica, apresentando barreiras que a lei não prevê.

Nada impede a realização de estudo social no presente feito, de modo que a extinção do processo imposta pelo Juízo de primeiro grau prematuramente obsta aos interesses das crianças, razão pela qual a sentença vergastada merece ser reformada, e os autos retornados ao juízo de piso para determinar o estudo social e por conseguinte analisar o melhor interesse da criança.

3. Parte dispositiva.

Com essas razões, e na esteira do parecer da Douta Procuradoria do Ministério Público,
CONHEÇO
do recurso de
apelação,
DANDO-LHE
provimento
, anulando a sentença atacada e determinando o retorno dos autos ao Juízo de Origem para seu regular processamento.

É voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

Belém, 11/02/2025